Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARÁTORIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITADO. RESOLUÇÃO N° 1.000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). OBSERVÂNCIA. VALOR APURADO. COBRANÇA. LEGÍTIMA.
1. Nos termos da resolução normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é autorizado o procedimento de inspeção e verificação do medidor de energia da unidade consumidora, bem como a cobrança de valores referentes à energia desviada através de eventual adulteração.
2. A resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que uma vez constatada interferência no medidor de consumo da unidade, a concessionária deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, disponibilizando cópia ao consumidor e cientificando-o acerca do local, data e horário da realização da avaliação técnica, elaborando, ao final, relatório do ensaio.
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo, portanto, reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerado válido, salvo prova em sentido contrário.
4. Constatada a adulteração do medidor de energia, com estrita observância aos procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, é cabível a revisão do consumo e a cobrança do débito apurado, independentemente da comprovação da autoria da adulteração ou culpa do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e provido.